Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734612-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL DE ABREU LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pela Defesa de Daniel de Abreu Lima contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF que, nos autos da execução no 0022478-34.2013.8.07.0015, indeferiu o pedido de alteração das condições de trabalho externo formulado pelo sentenciado (ID 30281168 - pág. 405/406). Consta que o agravante exercia trabalho externo com atividades internas na empresa Design Art Execução de Marcenaria e Móveis Planejados, o qual foi deferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 16/04/2021 (ID 30281168, p. 353). Após quase dois meses de trabalho na referida empresa, seu proprietário requereu a alteração de função do apenado para desempenhar também atividades externas, além das internas já exercidas, inerentes à sua função de marceneiro, para que possa visitar clientes, elaborar orçamentos, entregas, projetos e acompanhamento de montagem de móveis, bem como compra de materiais para produção de móveis planejados, atestando que ele sempre demonstrou responsabilidade em suas tarefas e que seria constantemente acompanhado e facilmente localizado quando necessário, vez que o veículo a ser utilizado é dotado de rastreador, além do que poderá ser facilmente localizado via telefone celular. O pedido foi indeferido pelo Juízo das Execuções (ID 30281168 - págs. 405/406), e após pedido de reconsideração, foi mantido o indeferimento (ID 30281168 - pág. 464). Em face da decisão, a Defesa interpôs o presente recurso (ID 30281168 - pág. 2/15), requerendo o deferimento do pedido de alteração das condições do trabalho externo, sem prejuízo de suas atividades internas, alegando que “o sentenciado não pode ser prejudicado pela omissão do Estado em gerar as condições necessárias à fiscalização do trabalho externo”. Pondera que não há previsão legal na legislação que obste a realização de atividades externas à empresa, e que a necessidade da empresa proponente, aliada à capacidade de desempenho pelo agravante, que, inclusive aumentaria seus rendimentos com recebimento de comissão, devem ser levados em consideração, em período de escassez do mercado de trabalho. Além do mais, o empregador tem condições de controlar as atividades desenvolvidas e que a deficiência no poder de fiscalização não pode ser empecilho ao deferimento do pleito. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que, “seja, imediatamente, autorizada a modificação das condições da realização do trabalho externo, observando-se a proposta que repousa em sede dos movimentos 320.1 a 363.7 dos autos originários, até o final julgamento do recurso”. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a prestação do trabalho a cargo do agravante, com a possibilidade de realizar atividades externas, com o acolhimento e concretização da proposta do empregador (ID 30281168 - Pág. 15). Contrarrazões apresentadas pela Parquet, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 30281168 - pág. 478). A decisão foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 30281168 - pág. 484). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Em que pesem as alegações da Defesa, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra, por ora, a ocorrência de prejuízo à Defesa do agravante que justifique o deferimento de antecipação da tutela de mérito, visto que o contrato de trabalho está em vigor, de modo que tal providência não se mostra imprescindível, neste momento, para garantia da proposta de emprego ao sentenciado. Desta feita, as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, sendo prudente, no caso em questão, o aguardo do parecer ministerial. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador